Tribunal: TJSP
Processo: 2019169-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Fundamentos do r. "decisum" suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2019169-41.2020.8.26.0000/50003, da Comarca de Cordeirópolis, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado PERLIMA METAIS
PERFURADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019169-41.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 13520
Voto no 13520
Embargos de Declaração no 2019169-41.2020.8.26.0000/50003
Embargante: Estado de São Paulo
Embargada: Perlima Metais Perfurados Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC/15
Ausência de vício
Fundamentos do r.
“decisum” suficientes à resolução da controvérsia

Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Estado de São Paulo
contra o V. Acórdão de fls. 120/127 do recurso subjacente, que proveu parcialmente
o agravo de instrumento interposto pela empresa-autora.
Pretende, assim, o acolhimento do recurso, “para o fim de que seja
proferida manifestação expressa sobre as teses firmadas nos dispositivos
constitucionais, infraconstitucionais e julgamentos supra referidos, especialmente
art. 111 do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça; e artigo 38 da Lei no. 6.830/80, além dos recursos com repercussão geral
reconhecida (Temas 817 e 863), suprindo-se a omissão apontada” (fl. 6 sic).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento
judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O V. Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar, nos
seguintes trechos, que ora se destacam:
“[...]
... consta do auto de infração (fl. 478/480 dos autos originários) que a
capitulação da multa se deu com fundamento, essencialmente, no artigo 85, inciso II,
alínea “c” , c/c §§ 1o, 9o e 10o, da Lei 6.374/1989 (R$ 634.991,00) e supera, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019169-41.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 13520
espécie, o limite de 100% do tributo devido (R$ 194.110,53), circunstância que
impõe a suspensão da exigibilidade do respectivo excesso (valor excedente a 100%
do tributo devido), para restringir o valor da multa ao valor do tributo, conforme
entendimento desta C. Câmara, conforme destacado por este subscritor, por ocasião
do acolhimento parcial dos embargos de declaração de fls. 99/107 (fls. 109/111).
[...]
A propósito, cita-se o quanto decidido, recentemente, no Agravo de
Instrumento no 2228212-18.2020.8.26.0000, Relator Desembargador BORELLI
THOMAZ, 13a Câmara de Direito Público, j. 13.10.2020:
“Ação
ordinária.
Tutela
de
urgência
incidental.
Indeferimento. Suspensão da exigibilidade de crédito
tributário. Cabimento apenas quanto à multa, superior a
100% do valor do imposto devido, e quanto aos juros de
mora excedentes ao índice fixado para a taxa SELIC.
Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09
reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Sustação
de protesto de CDA. Cabimento ante ausência de
representatividade
do
título.
Recurso
parcialmente
provido.”” (fl. 126 destaquei)
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. “decisum”, ainda que não
se concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, na medida em
que, conforme destacado, à primeira vista, é confiscatória a multa punitiva aplicada
na espécie, porquanto superior a 100% do valor da exação tributária.
A propósito, este é o entendimento que, até o presente momento, vem
prevalecendo no âmbito do A. Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019169-41.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 13520
NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA.
PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO
ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.
1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG)
aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da
multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no
9.430/1996.
2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta
Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que
ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor
do tributo devido. Precedentes.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento no sentido de não competir ao Poder
Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer
isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4.
Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE no 905.685
AgR-segundo, Relator Min. ROBERTO BARROSO, 1a T., j.
26.10.2018 d.n.)
No mesmo sentido, mais recentemente: STF, ARE no 1.126.367 AgR,
Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a T., j. 25.10.2019; ARE no 1.073.192
AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, 2a T., j. 22.02.2019; ARE no 1.301.013,
Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 07.12.2020; e RE no 1.295.275, Relator Min.
NUNES MARQUES, j. 09.12.2020.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019169-41.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 13520
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI

DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2019169-41.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 13520
08.06.2016 destaquei)
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria
natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator